Tribunal: CARF
Processo: 11610.723569/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.723569/2013-16
ACÓRDÃO
2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia
deve decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família,
não sendo suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado
judicialmente quando o pagamento se der por mera liberalidade.
JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa somente se aplicam às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723569/2013-16
2
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF referente ao ano-calendário 2008, constituída mediante notificação
de lançamento (efls. 10 e ss), na seguinte forma:
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
INFRAÇÃO 1

INFRAÇÃO 2

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723569/2013-16
3
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 02 e ss) contra o
lançamento, alegando que:

...

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2019, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 27/09/2019, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de dependente no valor total de R$ 1.655,88 (Pedro Henrique
Andrade Nogueira dos Santos);
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723569/2013-16
4
- dedução indevida de pensão alimentícia de R$ 79.479,10.
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
de R$ 74.479,10, uma vez que o Recorrente não contestou, em sede de recurvo voluntário, a
infração de dedução indevida de dependente de R$ 1.655,88.
Em sede de recuso voluntário, o Recorrente reafirma os termos alegados em sua
inicial, qual seja: a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos, conforme acordo
homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia, nos termos da legislação
tributária, logo não há necessidade de dissolução da sociedade conjugal.
Como é cediço, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF é
autorizada pela legislação tributária desde que preencha os requisitos previstos no art. 8o, inciso
II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Como se vê do dispositivo transcrito acima, além de ser imprescindível que a
obrigação de prestar alimentos decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou ainda escritura pública, é necessário que o pagamento ocorra em face das normas do Direito
de Família.
Quanto ao cumprimento às normas do direito de família, oportuna a transcrição de
alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406 de 16 de fevereiro de 2002),
especificamente quanto ao casamento e poder familiar:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III – mútua assistência;
IV – sustento, guarda e educação dos filhos;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723569/2013-16
5
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos,
qualquer que seja o regime patrimonial.
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos
pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consistem em, quanto aos filhos:
(...)
A interpretação conjunta dos dispositivos acima demonstra que, pelo casamento os
cônjuges assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos
encargos da família, com o dever de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos.
Nesse sentido, o direito tributário não disciplina em quais situações a pensão
alimentícia será devida, mas utiliza-se dos conceitos e definições do direito de família.
Analisando o conjunto de normas do Direito de Família, o dever de prestar
alimentos surge após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, sendo certo que,
antes do desfazimento, há o dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código Civil.
Assim, durante a existência da sociedade conjugal, enquanto ainda há o dever de
mútua assistência, é facultado ao cônjuge o direito de dedução por dependente.
Dessa forma, está claro que, não tendo ocorrido a dissolução da sociedade conjugal,
o pagamento da pensão alimentícia ocorre por mera liberalidade do ora Recorrente, não sendo
admissível a dedução de tais valores da base de cálculo do IRPF.
Nesse sentido, apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que inexiste
disposição legal que subordine o pedido de alimentos à circunstância de estarem os cônjuges
efetivamente separados de fato, entendo que não lhe assiste razão, pois quando mantido o
vínculo conjugal as relações familiares de mútuo sustento são regidos no âmbito da família, não
havendo qualquer necessidade de intervenção jurídica. O pagamento de pensão alimentícia
quando mantido o vínculo conjugal possui cunho convencional e não obrigatório.
Quanto a impossibilidade de dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia nos casos de coabitação a jurisprudência do CARF é remansosa em impedi-la, é ver
algumas decisões neste sentido:
Número do processo: 13017.720123/2016-07.
Número da decisão: 2202-004.92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Tue Feb 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 UTC 2019
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723569/2013-16
6
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em
nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do
art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas previstas no art. 59
do mesmo diploma. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CÔNJUGES
VIVENDO SOB O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8o, II,
f, da Lei no. 9.250/95. A oferta de alimentos à ex-esposa, a qual convive com o
contribuinte sob o mesmo teto (não havendo separação de corpos do casal,
portanto) e, sendo a alimentada detentora de patrimônio, não se ajusta à
hipótese de dedutibilidade prevista na legislação.
Número do processo: 10166.725828/2012-87
Número da Decisão: 2201-011.624
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Apr 30 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão judicial do dever de pensão não supre,
unicamente, o direito à dedução de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade
conjugal, a dedução somente se aplica quando o provimento de alimentos a título
de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for
decorrente da dissolução daquela sociedade.
Número do processo: 13854.720105/2013-11
Número da decisão: 2202-007.507
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência
comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de
pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723569/2013-16
7
dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts
1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar
alimentos. A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em
regime de casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de
dedutibilidade prevista na legislação.
No que concerne às decisões administrativas que o contribuinte reproduziu em seu
recurso voluntário, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às partes nelas
envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei. Não há, portanto,
como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Por fim, no que diz respeito ao pedido do contribuinte que de que futuras
intimações ocorram no endereço rua Coronel de Melo Oliveira, 226, ap. 161 – Perdizes -São Paulo,
cabe esclarecer que as intimações são encaminhadas ao último domicílio eleito por ele, endereço
esse constante de sua última Declaração de Ajuste Anual entregue pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 75
DF CARF MF
Original